Tribunal: TJSP
Processo: 2262554-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 3.°, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 5.°, LXXIV, da Constituição Federal – Caracterização da situação de incapacidade financeira para o custeio dos encargos do processo, sem prejuízo próprio ou da família – Viabilidade da revisão do privilégio a qualquer tempo, tratando-se de tema de ordem

Ementa:
Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 3.°, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 5.°, LXXIV, da Constituição Federal – Caracterização da situação de incapacidade financeira para o custeio dos encargos do processo, sem prejuízo próprio ou da família – Viabilidade da revisão do privilégio a qualquer tempo, tratando-se de tema de ordem pública, imunizado aos efeitos da preclusão – Benesse concedida – Recurso provido.